Tribunal: STF
Processo: Rcl 56891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Francisco Bezerra dos Santos e outros, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, nos autos do agravo de instrumento nº 0804247-43.2022.4.05.0000, teria descumprido decisão exarada pela Suprema Corte na ADPF nº 828/DF.

 2.	Em 16/01/2023, tendo em vista a insubsistência do paradigma, julguei prejudicada a reclamação por entender evidenciada perda superveniente do objeto. Por conseguinte, restou revogada a liminar anteriormente deferida.
 
 3.	Por meio da Petição STF nº 9015/2023, as reclamantes opuseram embargos de declaração, com efeito modificativo, alegando, em suma, contradição na fundamentação da decisão recorrida.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intimem-se as partes recorrentes para, querendo, complementarem as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator